Tribunal: STM
Processo: 7000119-53.2024.7.05.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. QUESTÃO DE ORDEM. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a questão de ordem para conversão do julgamento em diligência quando comprovado que a Defesa teve ciência sucessiva e formal da tramitação do pedido de quebra de sigilo bancário desde a fase inquisitorial, não se verificando prejuízo ao exercício do contraditório. Decisão por maioria.
2. Pelo princípio pas de nullité sans grief (art. 499 do CPPM), não se declara nulidade processual sem a indubitável demonstração objetiva de prejuízo. A ausência de utilização de dados do sigilo bancário na fundamentação da condenação esvazia a alegação defensiva de nulidade. Preliminar rejeitada por maioria.
3. A preliminar de cerceamento de defesa por suposta ausência das atas físicas não prospera quando os documentos correspondentes foram devidamente acostados aos autos, examinados e submetidos ao amplo contraditório, não se caracterizando omissão probatória. Preliminar rejeitada por maioria.
4. Incorre no delito previsto no art. 313-A do Código Penal o agente que utiliza indevidamente a senha de acesso de superior hierárquico para inserir informações falsas em banco de dados oficial, visando aprovar irregularmente a emissão de carteiras de habilitação náutica.
5. A reiteração sistemática das fraudes sob o mesmo modus operandi e em períodos temporalmente concentrados, notadamente durante as férias do titular da senha, afasta a tese defensiva de mera falha sistêmica, comprovando-se a vontade consciente de fraudar os sistemas da Administração Militar.
6. O emprego de senha alheia com o propósito de mascarar a autoria delitiva e transferir a responsabilidade para terceiro demonstra elevado grau de reprovabilidade da conduta, justificando de forma legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância aos preceitos do art. 69 do CPM.
7. Negado provimento ao Recurso de Apelação da Defesa. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
04/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000119-53.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: NILSON DE JESUS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO(A): MARIO HENRIQUE DE SOUZA (OAB SC24027)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
04/03/2026, na sequência 5, disponibilizada no DE de 04/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2025, O TRIBUNAL
PLENO, DECIDIU PELA CONTINUIDADE DO JULGAMENTO DO FEITO,
TENDO EM VISTA A PROLAÇÃO DE VOTO INTEGRAL PELO MINISTRO
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, RELATOR ORIGINAL DO FEITO,
ACOMPANHADOS DOS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
(REVISOR), CARLOS VUYK DE AQUINO E CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS, EM QUE PESE O PRONUNCIAMENTO EMITIDO PELA MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN, QUE PUGNAVA PELA REDISTRIBUIÇÃO
DA PRESENTE APELAÇÃO. NA SEQUÊNCIA, O TRIBUNAL PLENO, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA DE
OFÍCIO PELA MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN, PARA QUE O
JULGAMENTO FOSSE CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA, NA FORMA DO ART.
85 DO RISTM, PARA QUE O JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA
MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª CJM, EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE QUEBRA
DE SIGILO BANCÁRIO Nº 7000165-76.2023.7.05.0005, ESCLARECESSE EM QUE
MOMENTO FOI FRANQUEADO O ACESSO DO CITADO FEITO À DEFESA DO
APELADO NILSON DE JESUS DA SILVA JUNIOR, POR INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO CONCRETO AO EXERCÍCIO DA DEFESA, MANTENDO-SE O
REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. SEGUINDO-SE, O TRIBUNAL
PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA DE AMPARO LEGAL,
AS PRELIMINARES DE NULIDADE, SUSCITADAS PELA DEFESA DE NILSON
DE JESUS DA SILVA JUNIOR, CALCADA EM PROVA DECORRENTE DE
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM A SUA CIÊNCIA; E POR SUPOSTA
AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS ATAS FÍSICAS DAS PROVAS DE HABILITAÇÃO
NÁUTICA. PROFERIU VOTO-VISTA O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, QUE ACOLHIA A PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA
ARGUIDA PELA DEFESA E DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE
APELAÇÃO, DECLARAVA A NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº
7000119-53.2024.7.05.0005 A PARTIR DO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO,

ANULANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA, DETERMINAVA RETORNO DOS
AUTOS À AUDITORIA DA 5ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR PARA
QUE: (I) FOSSE ASSEGURADO À DEFESA O ACESSO TOTAL E SEM
RESTRIÇÕES AO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO N.º 7000165-
76.2023.7.05.0005; (II) FOSSE REABERTO O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO E
ACRÉSCIMO ÀS ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS; E, (III) SOMENTE APÓS
ISSO, FOSSE PROFERIDA NOVA SENTENÇA, COM OBSERVÂNCIA ESTRITA
AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA, ESPECIALMENTE À LUZ DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN ACOMPANHAVA O VOTO-VISTA. PROSSEGUINDO-SE, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, PARA MANTER, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS A SENTENÇA RECORRIDA. RELATOR PARA O
ACÓRDÃO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (REVISOR). O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E A MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. O VOTO DO
MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (RELATOR) FOI COMPUTADO NA
FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO. O MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA
JUNIOR NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO
DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000119-53.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: NILSON DE JESUS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO(A): MARIO HENRIQUE DE SOUZA (OAB SC24027)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído no 2º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 33,
disponibilizada no DE de 07/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, QUE REJEITAVA A PRELIMINAR DE NULIDADE,
SUSCITADA PELA DEFESA, CALCADA EM PROVA DECORRENTE DE
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM A SUA CIÊNCIA, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL; REJEITAVA A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE
NULIDADE PROCESSUAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS ATAS
FÍSICAS DAS PROVAS DE HABILITAÇÃO NÁUTICA, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL E, NO MÉRITO, NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, E
MANTINHA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A
SENTENÇA ORA RECORRIDA; E APÓS A QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA
DE OFÍCIO PELA MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN, A FIM DE QUE
O JULGAMENTO FOSSE CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA, NA FORMA DO ART.
85 DO RISTM, DETERMINADO QUE O JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA
JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª CJM, EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO Nº 7000165-76.2023.7.05.0005,
ESCLARECESSE EM QUE MOMENTO FOI FRANQUEADO O ACESSO DO
CITADO FEITO À DEFESA DO APELADO NILSON DE JESUS DA SILVA
JUNIOR. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (REVISOR),
CARLOS VUYK DE AQUINO E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, LOURIVAL CARVALHO SILVA E GUIDO
AMIN NAVES AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA.

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000119-53.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: NILSON DE JESUS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO(A): MARIO HENRIQUE DE SOUZA (OAB SC24027)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM
SISTEMA
DE
INFORMAÇÕES.
QUESTÃO
DE
ORDEM.
PRELIMINARES
DE
NULIDADE.
REJEIÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
DOLO
COMPROVADOS.
RECURSO
DESPROVIDO.
1.Rejeita-se a questão de ordem para conversão do julgamento em diligência
quando comprovado que a Defesa teve ciência sucessiva e formal da tramitação
do pedido de quebra de sigilo bancário desde a fase inquisitorial, não se
verificando prejuízo ao exercício do contraditório. Decisão por maioria.
2. Pelo princípio pas de nullité sans grief (art. 499 do CPPM), não se declara
nulidade processual sem a indubitável demonstração objetiva de prejuízo. A
ausência de utilização de dados do sigilo bancário na fundamentação da
condenação esvazia a alegação defensiva de nulidade. Preliminar rejeitada por
maioria.
3. A preliminar de cerceamento de defesa por suposta ausência das atas físicas
não prospera quando os documentos correspondentes foram devidamente
acostados aos autos, examinados e submetidos ao amplo contraditório, não se
caracterizando omissão probatória. Preliminar rejeitada por maioria.
4. Incorre no delito previsto no art. 313-A do Código Penal o agente que utiliza
indevidamente a senha de acesso de superior hierárquico para inserir
informações falsas em banco de dados oficial, visando aprovar irregularmente a
emissão de carteiras de habilitação náutica.
5. A reiteração sistemática das fraudes sob o mesmo modus operandi e em
períodos temporalmente concentrados, notadamente durante as férias do titular
da senha, afasta a tese defensiva de mera falha sistêmica, comprovando-se a
vontade consciente de fraudar os sistemas da Administração Militar.
6. O emprego de senha alheia com o propósito de mascarar a autoria delitiva e
transferir a responsabilidade para terceiro demonstra elevado grau de
reprovabilidade da conduta, justificando de forma legítima a fixação da pena-
base acima do mínimo legal, em observância aos preceitos do art. 69 do CPM.
7000119-53.2024.7.05.0005
40001382255 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Negado provimento ao Recurso de Apelação da Defesa. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a Questão de Ordem levantada de ofício pela Ministra
VERÔNICA ABDALLA STERMAN, para que o julgamento fosse convertido em diligência,
na forma do art. 85 do RISTM, para que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM, em relação ao pedido de quebra de sigilo bancário nº 7000165-
76.2023.7.05.0005, esclarecesse em que momento foi franqueado o acesso do citado feito à
defesa do apelado NILSON DE JESUS DA SILVA JUNIOR, por inexistência de prejuízo
concreto ao exercício da defesa, mantendo-se o regular processamento do feito; por maioria,
em rejeitar, por falta de amparo legal, as preliminares de nulidade, suscitadas pela defesa de
NILSON DE JESUS DA SILVA JUNIOR, calcada em prova decorrente de Quebra de Sigilo
Bancário sem a sua ciência; e por suposta ausência de juntada das atas físicas das provas de
habilitação náutica. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo,
mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
Brasília, 04 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída, objetivando a reforma
da Sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (Aud/5ª
CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000119-53.2024.7.05.0005.
O Magistrado julgou parcialmente procedente a Denúncia para condenar o ex-
Marinheiro (ex-MN) NILSON DE JESUS DA SILVA JÚNIOR à pena de 4 (quatro) anos, 5
(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa de R$ 1.210,00 (um mil, duzentos e dez
reais), negado o direito ao sursis, por expressa vedação legal (art. 84, do CPM), e o regime
semiaberto para o cumprimento da reprimenda, pela prática, por 36 (trinta e seis) vezes em
continuidade delitiva, do crime previsto no art. 313-A (inserção de dados falsos em sistema
de informação) do Código Penal Brasileiro. Além disso, absolveu o civil PETERSON
PALNAU da imputação do delito capitulado no art. 346 do Código Penal Militar (CPM)
(falso testemunho), com base no art. 439, alínea ‘e”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
A Denúncia foi oferecida nos seguintes termos (Processo relacionado: APM nº
7000119-53.2024.7.05.0005, evento 1, doc. 1):
“[...]
1º FATO DELITUOSO:
7000119-53.2024.7.05.0005
40001382255 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Conforme consta do presente Inquérito Policial Militar (IPM), o 1º denunciado, o então
Marinheiro NILSON DE JESUS DA SILVA JUNIOR, na condição de militar em serviço ativo
na Marinha do Brasil, de forma livre e consciente, usando indevidamente a senha do SO
ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA, inseriu dados falsos no SISAMA (Sistema Informatizado de
Cadastro do Pessoal Amador) em diversos procedimentos administrativos da Delegacia da
Capitania dos Portos em Itajaí/SC (Del Itajaí), relativos a Concessão de Habilitação de
Amadores - CHA, no período compreendido entre 23 de junho de 2021 a 25 de agosto de 2021,
quais sejam (IPM8, fl. 51):
[...]
2. Conforme acima demonstrado, os Relatórios extraídos do SISAMASistema Informatizado de
Cadastro do Pessoal Amador e as atas das provas acostados nos autos apontam diversas
irregularidades na emissão de 36 (trinta e seis) Carteiras de Habilitação de Amador (CHA),
emitidas no período compreendido entre 23 de junho de 2021 a 25 de agosto de 2021, quais
sejam:
2.1- Lançamento de despachantes/escolas náuticas inexistentes (responsáveis pelo
fornecimento do essencial atestado de treinamento para Motonauta e/ou Arrais-Amador);
2.2- Inscrições e aprovações no mesmo dia, sendo que o tempo médio de espera entre a
inscrição e a realização da prova teórica era de um a dois meses;
2.3- Emissão de Carteiras de Habilitação de Amador (CHA) para candidatos cujos nomes não
constavam das atas das provas.
[...]
11. Do acima narrado, verifica-se que o 1º denunciado, MN NILSON DE JESUS DA SILVA
JÚNIOR, na condição de servidor público militar da Delegacia da Capitania dos Portos de
Itajaí, sediada em Itajaí/SC, tendo acesso aos Computadores da Organização Militar, por ter
trabalhado no setor de Tecnologia da Informação e trabalhar na realização das Inscrições
para as Provas de Amadores, usando e manejando senha pessoal de outro servidor militar
autorizado (SO ANDRÉ SILVA), durante a ausência deste (férias regulamentares), e também
em dias que estava de serviço e ou fora do horário de expediente, senha esta que estava salva
no computador que o denunciado teve acesso, e inseriu dados falsos e incorretos SISAMA-
Sistema Informatizado de Cadastro do Pessoal Amador da Marinha do Brasil, com o fim de
proporcionar vantagem indevida para terceiros (civis), que, desta forma, obteriam a Carteira
de Habilitação de Amador (CHA), de forma irregular, sem a realização dos cursos e provas
exigidos pela legislação e normas vigentes, aplicadas e fiscalizadas pela Marinha do Brasil,
com prejuízo para a ordem administrativa militar.
12. E, assim procedendo, o 1º denunciado, MN NILSON DE JESUS DA SILVA JÚNIOR,
militar da Marinha do Brasil, incorreu nas sanções no artigo 313-A, do Código Penal (CP),
DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940, (Inserção de Dados Falsos em
Sistema de Informação), c/c artigo 9º, II, “e”, do Código Penal Militar (CPM), praticado por
militar da ativa contra a ordem administrativa militar, por 35 vezes (trinta e cinco)[sic] vezes,
aplicando-se, in casu, a regra do artigo 80 (continuidade delitiva), também do Código Penal
Militar (CPM).
2º FATO DELITUOSO:
1. Consta dos presentes autos que o 2º denunciado, PETTERSON PALNAU, em 07 de outubro
de 2021, ao ser inquirido como testemunha neste Inquérito Policial Militar (IPM), após ter
prestado o compromisso de declarar a verdade, nos termos do artigo 352 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), declarou que nunca fez prova em Itajaí/SC, para obtenção da
7000119-53.2024.7.05.0005
40001382255 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Carteira de Habilitação de Amador (CHA), afirmando que tem conhecimento da necessidade
de realização de treinamento prático e realização de prova teórica para obtenção da CHA e
que não havia recebido qualquer CHA, com data de validade até 18 de agosto de 2031.
2. Ocorre que, após a primeira oitiva do ora 2º denunciado, PETTERSON PALNAU, o Oficial
Encarregado do presente IPM, Capitão-Tenente GABRIEL KOFF DA COSTA, obteve acesso
ao registro fotográfico realizado pelo candidato no dia 19 de agosto de 2021, na Delegacia
dos Portos de Itajaí/SC, exatamente um dia após a emissão de sua CHA. Tal fato foi omitido
pelo denunciado, ouvido como testemunha, tendo sido necessário realizar nova oitiva do
mesmo.
3. Na segunda oitiva, em 26 de outubro de 2021, PETTERSON PALNAU, foi questionado a
respeito e negou ter realizado a foto, não tendo se retratado, confirmando a primeira
declaração, feita na qualidade de testemunha em Inquérito Policial Militar.
4. E, assim procedendo, o 2º denunciado, PETTERSON PALNAU, incorreu na violação da Lei
Substantiva Castrense, estando incurso nas sanções do Artigo 346, do Código Penal Militar
(Falso Testemunho). [...]”
A Denúncia foi recebida em 16.7.2024 (Processo relacionado: APM nº
7000119-53.2024.7.05.0005, evento 1, doc. 2).
Os denunciados foram citados em 19 e 22.7.2024 (Processo relacionado: APM
nº 7000119-53.2024.7.05.0005, evento 12, doc. 1 e evento 13, doc. 1).
Em 29.7.2024, a Defesa constituída do acusado Petterson Palnau apresentou
“Resposta à Acusação”, ocasião em que juntou documentos, apresentou teses de mérito e
arrolou testemunhas (Processo relacionado: APM nº 7000119-53.2024.7.05.0005, evento 23,
doc. 1-5).
Em 12.8.2024, a Defesa de Nilson de Jesus da Silva Júnior também arrolou
testemunhas (Processo relacionado: APM nº 7000119-53.2024.7.05.0005, evento 26, doc. 1).
O Ministério Público Militar (MPM) apresentou manifestação, em 2.9.2024,
requerendo o indeferimento do Pedido de Absolvição Sumária, formulada pela Defesa do
acusado Petterson Palnau; e o prosseguimento do feito (Processo relacionado: APM nº
7000119-53.2024.7.05.0005, evento 32, doc. 1).
Em 5.9.2024, o Magistrado indeferiu o pleito do acusado Petterson Palnau e
designou datas para a instrução processual (Processo relacionado: APM nº 7000119-
53.2024.7.05.0005, evento 52, doc. 1).
As testemunhas arroladas pelo Parquet e acusados foram ouvidas em
26.11.2024 (Processo relacionado: APM nº 7000119-53.2024.7.05.0005, eventos 88 a 92).
Os acusados foram qualificados e interrogados em 27.11.2024 (Processo
relacionado: APM nº 7000119-53.2024.7.05.0005, eventos 93 e 94).
Na fase do art. 427 do CPM, o MPM requereu diligências, as quais foram
acostadas aos autos. As defesas constituídas não se manifestaram (Processo relacionado:
APM nº 7000119-53.2024.7.05.0005, eventos 98 a 103).
7000119-53.2024.7.05.0005
40001382255 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, em suas Alegações Escritas, requereu a condenação do acusado ex-Mn
Nilson de Jesus da Silva Júnior, pelo crime previsto no art. 313-A do CP, aplicando-se a regra
da continuidade delitiva (art. 80 do CPM) e a absolvição do acusado Petterson Palnau, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Processo relacionado: APM nº 7000119-
53.2024.7.05.0005, evento 116, doc. 1).
A Defesa de Nilson de Jesus da Silva Júnior requereu a sua absolvição pela
ausência de dolo e inexistência de prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 439,
“e”, do CPPM, além da aplicação do Princípio in dubio pro reo. Eventualmente, pugnou pelo
reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), com a fixação da pena no mínimo
legal e o direito de apelar em liberdade (Processo relacionado: APM nº 7000119-
53.2024.7.05.0005, evento 121, doc. 1).
Por sua vez, a Defesa de Petterson Palnau, em Alegações Escritas, ratificou a
manifestação ministerial, pugnando pela sua absolvição nos termos do art. 439, “e”, do
CPPM (Processo relacionado: APM nº 7000119-53.2024.7.05.0005, evento 133, doc. 1).
O julgamento ocorreu em 9.5.2025 (Processo relacionado: APM nº 7000119-
53.2024.7.05.0005, eventos 137 e 138).
Nos termos da Sentença, publicada naquela data, o Juízo da Aud/5ª CJM julgou
parcialmente procedente a Denúncia para condenar o ex- MN Nilson de Jesus da Silva Júnior
pela prática do delito previsto no art. 313-A do CP, por 36 (trinta e seis) vezes em
continuidade delitiva, à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
em regime semiaberto, e multa de R$ 1.210,00 (um mil, duzentos e dez reais), sem o direito
ao sursis, por expressa vedação legal (art. 84, do CPM). Na continuidade, absolveu o civil
Peterson Palnau da imputação do delito capitulado no art. 346 do CPM, com base no art. 439,
alínea ‘e”, do CPPM (Processo relacionado: APM nº 7000119-53.2024.7.05.0005, evento
137, doc. 1).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 26.5.2025 (Processo
relacionado: APM nº 7000119-53.2024.7.05.0005, evento 144, doc. 1).
A Defesa de Nilson de Jesus da Silva Júnior interpôs o presente Recurso de
Apelação em 2.6.2025 (Processo relacionado: APM nº 7000119-53.2024.7.05.0005, evento
149, doc. 1).
Em suas Razões, a Defesa do réu alega, preliminarmente, a nulidade absoluta
da Sentença condenatória, sustentando que a Decisão se fundamentou em provas obtidas em
quebra de sigilo bancário (autos apartados), às quais não teve acesso, violando o contraditório
e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF; art. 500, III, “l” e inciso IV do CPPM e os
Enunciados da Súmula 523 e da Súmula Vinculante 14 do STF).
No mérito, a Defesa sustenta que o uso da senha do SO André não comprova o
dolo, atribuindo as irregularidades a falhas sistêmicas e à complexidade dos procedimentos,
conforme o princípio do in dubio pro reo. Por tais razões, requer a reforma da Sentença, com
a absolvição do apelante nos termos art. 439, “e”, do CPPM, em razão de suposta ausência de
provas suficientes à condenação.
7000119-53.2024.7.05.0005
40001382255 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Subsidiariamente, a Defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo por
ausência de fundamentação concreta para a exasperação (art. 69 do CPM). Ainda, caso seja
mantida a condenação e fixado regime semiaberto, pede a substituição da pena privativa de
liberdade por medida alternativa adequada, determinando que o início do cumprimento
ocorra sob monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar (invocando a Súmula Vinculante
56 e a Resolução CNJ 474/2022), bem como a sua intimação antes da expedição de qualquer
mandado de prisão e a realização de audiência admonitória (Processo relacionado: APM nº
7000119-53.2024.7.05.0005, evento 162, doc. 1).
O MPM, em Contrarrazões, refuta a preliminar, sustentando que a Defesa tinha
ciência da quebra de sigilo desde o Inquérito Policial Militar (IPM), com intimações em 2022
e 2023, além de acesso formal aos autos; e a Sentença não utilizou os dados bancários como
fundamento da condenação, sendo inaplicável a alegação de nulidade (art. 499 do CPPM).
No mérito, o MPM sustenta que a autoria e a materialidade estão comprovadas
por meio de relatórios do SISAMA, laudos periciais, atas de provas, depoimentos de oficiais
da Marinha e a própria admissão parcial do réu, pugnando pelo não provimento da Apelação
(Processo relacionado: APM nº 7000119-53.2024.7.05.0005, evento 183, doc. 2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da Vice
Procuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifesta-se
pelo conhecimento do Apelo, com a rejeição da preliminar de nulidade. No mérito, opina pelo
afastamento das teses meritórias defensivas e a manutenção da Sentença condenatória (evento
12).
É o Relatório.
VOTO
1. Questão de Ordem
Trata-se de Questão de Ordem suscitada pela Ministra Dra. Verônica Abdala
Sterman, na qual propõe a conversão do julgamento em diligência para apurar o momento em
que a Defesa teria tido acesso ao Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) Bancário nº 7000165-
76.2023.7.05.0005, tendo em vista a alegação, em tese, de possível violação ao contraditório.
Inobstante a relevância da matéria, não se verificam, no caso concreto,
elementos que justifiquem a medida excepcional. Conforme documentado nos autos do
Inquérito Policial Militar nº 7000202-74.2021.7.05.0005, a Defesa teve ciência sucessiva e
formal da tramitação do pedido de quebra de sigilo desde a fase inquisitorial, manifestando-
se inclusive nos autos após sua formulação.
Observem-se os eventos correlatos à referida ciência da Defesa na fase
inquisitorial:
- o Ministério Público Militar (MPM) apresentou, em 8.6.2022, o PQS bancário
relativo ao ex Marinheiro (ex-MN) Nilson de Jesus da Silva Júnior no Inquérito Policial
Militar (IPM) (Proc relacionado: IPM nº 7000202-74.2021.7.05.0005, evento 74);
7000119-53.2024.7.05.0005
40001382255 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- o Juiz Federal da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (Aud/5ª
CJM) decidiu, em 12.6.2022, não apreciar o pedido Ministerial, reconheceu a incompetência
da JMU e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal (Proc relacionado: IPM nº
7000202-74.2021.7.05.0005, evento 75);
- em 19.6.2022, o MPM recorreu da mencionada Decisão - Recurso em Sentido
Estrito (RSE) nº 7000605-62.2022.7.00.0000 (Proc relacionado: IPM nº 7000202-
74.2021.7.05.0005, eventos 79 e 81);
- o Dr. Mário Henrique de Souza (OAB SC24027), mediante Certidão de
23.6.2022, informou à servidora da Auditoria da 5ª CJM que representaria o investigado MN
Júnior (Proc relacionado: IPM nº 7000202-74.2021.7.05.0005, evento 83);
- a Defesa constituída (Dr. Mário Henrique de Souza) apresentou, em
11.7.2022, as Contrarrazões ao RSE, interposto pelo MPM, e anexou procuração ad judicia
(Processo relacionado: IPM nº 7000202-74.2021.7.05.0005, evento 93, docs 1 e 2);
- o STM, em Sessão realizada em 13.2.2023, por unanimidade, conheceu e deu
provimento ao RSE para desconstituir a Decisão do Magistrado da 1ª Instância e determinar o
regular prosseguimento do feito no âmbito da JMU (Processo relacionado: RSE nº 7000605-
62.2022.7.00.0000, eventos 42 e 44);
- o Juízo informou, em 11.9.2023, nos autos do IPM, o trânsito em julgado do
Acórdão que fixou a competência da JMU, determinando a intimação das partes e do MPM
para se manifestarem sobre a ratificação do PQS bancário (Processo relacionado: IPM nº
7000202-74.2021.7.05.0005, evento 141);
- a Defesa do apelante (Dr. Mário Henrique de Souza), em 29.9.2023, ficou
formalmente ciente dessa Decisão (Processo relacionado: IPM nº
7000202-
74.2021.7.05.0005, evento 144); e
- assim, o PQS nº 7000165-76.2023.7.05.0005 foi instaurado em 11.10.2023
(Processo relacionado: IPM nº 7000202-74.2021.7.05.0005, eventos 160 e 161).
Portanto, a Defesa constituída foi intimada das decisões relacionadas à
competência e à ratificação do pedido. Nesse ritmo, também tomou conhecimento da
autuação do PQS em autos apartados. Diante da plena regularidade dos atos processuais, vê-
se que a Defesa jamais foi surpreendida sobre a existência ou a tramitação do procedimento.
Além disso, frise-se que a própria Sentença condenatória não utilizou o
conteúdo do PQS como fundamento da condenação.
O Magistrado referiu-se, genericamente, que a materialidade e a autoria
estariam demonstradas “no bojo do IPM [...] e no Pedido de Quebra de Sigilo Bancário”.
Entretanto, a análise concreta da Decisão revela que a convicção judicial foi inteiramente
construída com base em provas documentais e testemunhais produzidas nos autos principais:
relatórios do SISAMA, laudos periciais, atas de provas, depoimentos dos militares e
declarações do próprio acusado.
7000119-53.2024.7.05.0005
40001382255 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há, nitidamente, a valoração de elementos provenientes do PQS que
tenham composto o resultado condenatório. Para tanto, basta reler as três fases da dosimetria
da pena aplicada.
Mediante forte suporte na jurisprudência e na doutrina, o art. 499 do CPPM
determina que não se declara nulidade sem a indubitável demonstração objetiva de prejuízo.
Assim, não se presume a automática invalidade da Sentença atacada.
A conversão do julgamento em diligência, além de desnecessária,
comprometeria a economia processual e retardaria a prestação jurisdicional, sem qualquer
vantagem concreta para a regularidade do feito.
A inexistência de prejuízo efetivo afasta o cabimento da medida, conforme a
pacífica orientação do STM e do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. OFENSA AVILTANTE A INFERIOR (ART. 176,
CAPUT, DO CPM). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. PROCEDIMENTO
INVESTIGATIVO PRELIMINAR. "PARTE ESPECIAL". NATUREZA INQUISITORIAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. [...] NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. [...] Eventuais vícios ocorridos na fase pré-
processual não têm o condão de macular a APM, dada a natureza exclusivamente informativa
e inquisitorial do inquérito. O tema das nulidades é regido pelo princípio fundamental pas de
nullité sans grief, consagrado no art. 499 do CPPM, segundo o qual não se declara nulidade
de ato processual que não tenha influído na apuração da verdade substancial ou na decisão
da causa. Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade. [...] VI- Recurso não provido.
Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000210-73.2023.7.02.0002. Relator: Ministro Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento: 10.4.2025. Publicação: 9.5.2025) (Grifos nossos.)
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação
criminosa. Peculato. Estelionato. Alegação de nulidades. Prejuízo. Fatos e provas.
Demonstração. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. As
decisões das instâncias antecedentes estão alinhadas com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra,
a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a
nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera
presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). [...] 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STF. HC 218302 AgR. Relator: Ministro Roberto Barroso. Julgamento:
3.11.2022. Publicação: 21.11.2022.) (Grifos nossos.)
Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a
Questão de Ordem não reúne suporte fático ou jurídico suficiente para o seu acolhimento.
Cumpre acrescer, para fins de sedimentação do presente entendimento, que,
inobstante o PQS estivesse submetido a regime de sigilo, não há nos autos — seja durante o
Inquérito Policial Militar, seja na Ação Penal Militar — qualquer registro de requerimento
formulado pela Defesa visando o acesso ao conteúdo do referido procedimento. Tal ausência
de iniciativa reforça a constatação de que não houve obstáculo concreto ao exercício do
contraditório, nem prejuízo capaz de justificar a excepcional conversão do julgamento em
diligência.
7000119-53.2024.7.05.0005
40001382255 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, entende-se que a suscitada diligência seria despicienda, diante
da sua insignificante influência na condenação.
Diante do exposto, rejeito a Questão de Ordem suscitada pela eminente Ministra
Verônica Abdalla Sterman, por ausência de necessidade e de prejuízo concreto, mantendo-se
o regular prosseguimento do julgamento do Recurso de Apelação.

2. Admissibilidade
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-MN Nilson de
Jesus da Silva Júnior, objetivando a reforma da Sentença exarada pelo Juízo da Auditoria da
5ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº. 7000119-53.2024.7.05.0005, que o
condenou nas sanções do delito tipificado no art. 313-A do CP.
O presente Recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
Inicialmente, examinam-se as preliminares suscitadas pela Defesa.

3. Preliminares
3.1. Preliminar de nulidade por prova decorrente de quebra de sigilo
bancário sem ciência da Defesa
A Defesa sustenta que a Sentença teria utilizado documentos constantes do
Pedido de Quebra de Sigilo Bancário (PQS nº 7000165-76.2023.7.05.0005).
Nesse contexto, a Defesa alega que o direito à informação não teria sido
respeitado, obstando a sua manifestação. Na sua óptica, essa falta de ciência configuraria
nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa.
No entanto, as manifestações e as intimações constantes dos autos demonstram
que a Defesa teve, desde o início da investigação, ciência da tramitação do pedido. Observe-
se que:
- o Ministério Público Militar (MPM) apresentou, em 8.6.2022, o PQS bancário
relativo ao ex Marinheiro (ex-MN) Nilson de Jesus da Silva Júnior no Inquérito Policial
Militar (IPM) (Proc relacionado: IPM nº 7000202-74.2021.7.05.0005, evento 74);
- o Juiz Federal da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (Aud/5ª
CJM) decidiu, em 12.6.2022, não apreciar o pedido Ministerial, reconheceu a incompetência
da JMU e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal (Proc relacionado: IPM nº
7000202-74.2021.7.05.0005, evento 75);
7000119-53.2024.7.05.0005
40001382255 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- em 19.6.2022, o MPM recorreu da mencionada Decisão - Recurso em Sentido
Estrito (RSE) nº 7000605-62.2022.7.00.0000 (Proc relacionado: IPM nº 7000202-
74.2021.7.05.0005, eventos 79 e 81);
- o Dr. Mário Henrique de Souza (OAB SC24027), mediante Certidão de
23.6.2022, informou à servidora da Aud/5ª CJM que representaria o investigado MN Júnior
(Proc relacionado: IPM nº 7000202-74.2021.7.05.0005, evento 83);
- a Defesa constituída (Dr. Mário Henrique de Souza) apresentou, em
11.7.2022, as Contrarrazões ao RSE, interposto pelo MPM, e anexou procuração ad judicia
(Processo relacionado: IPM nº 7000202-74.2021.7.05.0005, evento 93, docs 1 e 2);
- o STM, em Sessão realizada em 13.2.2023, por unanimidade, conheceu e deu
provimento ao RSE para desconstituir a Decisão do Magistrado da 1ª Instância e determinar o
regular prosseguimento do feito no âmbito da JMU (Processo relacionado: RSE nº 7000605-
62.2022.7.00.0000, eventos 42 e 44);
- o Juízo informou, em 11.9.2023, nos autos do IPM, o trânsito em julgado do
Acórdão que fixou a competência da JMU, determinando a intimação das partes e do MPM
para se manifestar sobre a ratificação do PQS bancário (Processo relacionado: IPM nº
7000202-74.2021.7.05.0005, evento 141);
- a Defesa do apelante (Dr. Mário Henrique de Souza), em 29.9.2023, ficou
formalmente ciente dessa Decisão (Processo relacionado: IPM nº
7000202-
74.2021.7.05.0005, evento 144); e
- assim, o PQS nº 7000165-76.2023.7.05.0005 foi instaurado em 11.10.2023
(Processo relacionado: IPM nº 7000202-74.2021.7.05.0005, eventos 160 e 161).
Note-se que o PQS foi registrado como processo autônomo, mediante a ciência
formal da Defesa sobre os atos processuais relevantes, incluindo as manifestações e os
despachos nele proferidos.
Assim, a alegação defensiva não merece acolhimento, pois os documentos
constantes dos autos evidenciam o seu pleno conhecimento acerca do afastamento de sigilo.
Para além, a Sentença não fundamentou a condenação em informações
extraídas do PQS, o que esvazia por completo a alegação da Defesa.
O julgador formou a sua convicção com base em outras provas autônomas e
independentes. Nesse sentido, por exemplo, nos autos principais há relatórios do SISAMA
(Sistema Informatizado de Cadastro do Pessoal Amador), laudo de exame pericial,
depoimentos de militares e declarações do próprio réu.
Nesse cenário, ainda que houvesse irregularidade formal quanto à consulta ou à
juntada do PQS, inexistiu prejuízo concreto à Defesa. Destaca-se que não se declara nulidade
sem a demonstração de prejuízo – art. 499 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
7000119-53.2024.7.05.0005
40001382255 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inclusive, o Parquet, em Contrarrazões, e a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar (PGJM) também concluíram pela inexistência de qualquer violação ao contraditório
ou à ampla defesa (Processos relacionados: APM nº 7000119-53.2024.7.05.0005, evento 183,
doc. 2 e Apelação nº 7000119-53.2024.7.05.0005, evento 12).
Portanto, diante da ausência de menção ao PQS bancário na fundamentação da
Sentença, o pleito da Defesa perde todo nexo lógico.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade, suscitada pela Defesa, calcada
em prova decorrente de quebra de sigilo bancário sem a sua ciência.

3.2. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa (ausência das atas
físicas)
A Defesa sustenta nulidade processual por suposta ausência de juntada das atas
físicas das provas de habilitação náutica, alegando afronta ao contraditório e à ampla defesa.
Frise-se que a Defesa sustentou a ausência das atas físicas no âmbito do mérito,
para, na sua óptica, afastar o dolo e a fidedignidade dos lançamentos efetuados no sistema
SISAMA.
Entretanto, essa matéria, sob a faceta de nulidade processual, deve ser apreciada
em sede preliminar, pois invoca suposta violação às garantias do contraditório e da ampla
defesa.
Com efeito, a alegação voltada à nulidade de atos processuais (cerceamento de
defesa ou omissão na formação do conjunto probatório) deve ser analisada previamente ao
mérito, conforme os arts. 499 e seguintes do CPPM dispõem.
Nesse quadro, a Defesa apresentou o tema como argumento de fundo, mas deve
ser tratado em sede de preliminar de nulidade, em razão de sua natureza essencialmente
processual.
Superada essa questão, não se verifica qualquer mácula capaz de ensejar a
decretação de nulidade.
Conforme se observa dos autos do IPM e da própria Sentença recorrida, as atas
das provas teóricas foram juntadas, examinadas e confrontadas com os lançamentos
realizados no SISAMA (Processo relacionado: IPM nº 7000202-74.2021.7.05.0005, evento 1,
doc. 1, fls. 7, 8, 25-35 e 42; doc. 2, fls. 1 a 94; doc. 3, fls. 1 a 74 e doc. 4, fls. 1 a 7).
O Magistrado singular expressamente consignou que os nomes dos candidatos
“não constavam das atas de presença das provas”; e esses documentos estavam “acostados
aos autos”, os quais foram utilizados para a verificação das irregularidades.
Dessa forma, inexiste omissão probatória. O contraditório foi plenamente
assegurado, pois a Defesa acessou todos os elementos de convicção constantes dos autos e
pôde impugná-los de maneira ampla, em sede de Alegações Finais e nas suas Razões
7000119-53.2024.7.05.0005
40001382255 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recursais.
Ressalta-se que o Processo Penal Militar e o Processo Penal Comum adotam o
Princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há nulidade quando o prejuízo
concreto à parte for demonstrado.
No caso, o apelante não evidenciou como a ausência de eventuais cópias
adicionais das atas teria comprometido o exercício de sua defesa ou influído no resultado da
Sentença, na qual o Magistrado comprovou a materialidade e a autoria por outros meios
idôneos, como o laudo pericial e os depoimentos testemunhais colhidos em juízo.
Portanto, o cerceamento de defesa inexistiu, devendo a preliminar ser rejeitada,
porquanto a alegada nulidade não restou configurada, nem mesmo relativa, mas mera
inconformidade com o resultado probatório do feito.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, no
tocante à ausência das atas físicas.

4. Mérito
4.1. Contexto fático
O MPM denunciou o ex- MN Nilson de Jesus da Silva Júnior pela prática do
crime de inserção de dados falsos no SISAMA, em diversos procedimentos administrativos
da Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí/SC (Del Itajaí), entre 23.6.2021 e 25.8.2021.
O réu utilizou-se da senha do Suboficial da Marinha (SO) André Oliveira da
Silva, para emitir irregularmente 36 (trinta e seis) Carteiras de Habilitação de Amador (CHA)
para civis.
A Denúncia apontou 3 (três) padrões de fraude: a utilização de
escolas/despachantes inexistentes; a inscrição e a aprovação no mesmo dia; e a emissão de
carteiras para candidatos não listados nas atas.
Na Sentença, proferida em 9.5.2025, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
condenou o ex- MN Júnior como incurso no art. 313-A do CP, reconhecendo a prática de 36
(trinta e seis) inserções falsas em continuidade delitiva. Foi-lhe imposta a pena definitiva de 4
(quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de multa no valor de R$
1.210,00 (mil duzentos e dez reais).
O Magistrado, diante da vedação expressa do art. 84 do CPM, negou a
concessão do sursis, determinando o cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos
do art. 33, § 2º, “b”, do CP.
O corréu Petterson Palnau foi acusado de falso testemunho, mas foi absolvido
perante a Primeira Instância, sendo que o MPM não recorreu dessa Decisão.
Como será fundamentado adiante, o presente Apelo não merece provimento.
7000119-53.2024.7.05.0005
40001382255 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4.2. Das Razões da Defesa
A Defesa sustenta a ausência de dolo específico, argumentando que a simples
utilização da senha do SO André não comprova a intenção fraudulenta.
Na sua óptica, as irregularidades decorreram de falhas sistêmicas e de
procedimentos complexos envolvendo outros setores da Marinha. Nesse sentido, apontou a
existência de dúvidas razoáveis quanto à autoria e ao dolo (In dubio pro reo).
A Defesa, subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal e
a substituição da reprimenda privativa de liberdade por medida alternativa adequada. Nessa
base, pede, preferencialmente, que o início do cumprimento ocorra mediante monitoramento
eletrônico ou prisão domiciliar.

4.3. Da autoria dolosa e materialidade
A Sentença fundamentou-se em provas sólidas e suficientes.
A materialidade ficou demonstrada pelos relatórios do SISAMA (Processo
relacionado: IPM nº 7000202-74.2021.7.05.0005, evento 1, doc. 1, fls. 25-35 e 42; doc. 2, fls.
1 a 94; doc. 3, fls. 1 a 74 e doc. 4, fls. 1 a 7) e pelos laudos de exame pericial, realizados em
20.10.2021 e em 5.4.2022 (Processo relacionado: IPM nº 7000202-74.2021.7.05.0005, evento
1, doc. 8, fls. 23 a 27 e evento 61, docs. 1 a 6), os quais identificaram 36 (trinta e seis)
lançamentos irregulares com padrão repetido de fraude, durante o período de férias do SO
André.
Os documentos apontaram registros incompatíveis com a rotina normal do
Setor, como aprovações instantâneas e inclusão de nomes que não apareciam nas atas de
prova.
A autoria do delito recai, inequivocamente, sobre o apelante. Conforme
consignado na Sentença, as testemunhas SO André Silva, 1º Sgt João Paulo de Oliveira Titon,
CT Gabriel Balistieri Santinelli, ex-CT Gabriel Koff da Costa e a ex-1º Tenente Bruna dos
Santos Barreto foram harmônicas, indicando que as práticas criminosas ocorreram quando o
apelante estava em serviço, inclusive fora do horário de expediente, e em períodos nos quais
o titular da senha (SO André) estava em gozo de férias.
Para melhor evidenciar a conclusão acerca da autoria, transcreve-se o seguinte
trecho da Sentença, no qual o Juízo a quo analisou detidamente os depoimentos colhidos:
[...] Cabe destacar, ainda neste tópico, o extenso exame pericial acostado ao evento 61 do
aludido IPM. Na referida perícia, os Ilustríssimos Senhores Peritos [1] confirmaram que foi
utilizada a senha do SO ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA para a inserção irregular dos dados de
diversos civis no SISAMA, sem a realização de prova para Habilitação de Amador, e a
consequente emissão da CHA.
7000119-53.2024.7.05.0005
40001382255 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, conforme asseverado pelo ilustre Procurador de Justiça Militar, em sede de
‘Alegações Escritas’:
“parte significativa das Carteira de Habilitação de Amador (CHA) irregulares foram
emitidas quando o SO ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA estava, comprovadamente, em
gozo de férias, o que indica que a sua senha foi manejada por terceiros”.
Constatou-se ainda naquele bem elaborado LAUDO DE EXAME PERICIAL que o período em
que o SO ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA estava em gozo de férias foi entre os dias 09 e 28 de
agosto de 2021.
Tal fato restou confirmado pelo depoimento do próprio SO ANDRÉ OLIVEIRA SILVA, bem
como pelas demais testemunhas ouvidas em Juízo, a saber:
SO ANDRÉ SILVA – evento 1, item 6, pgs. 73/75 do IPM evento 1, vídeo 4, minuto 04:32,
respectivamente:
“QUE identifica inúmeras irregularidades nos lançamentos analisados, tais como
escolas náuticas inexistentes, não cadastradas nesta Delegacia e horários de
lançamentos incompatíveis com o tempo exigido para a realização da emissão de CHA.
Perguntado se poderia explicar a razão pela qual os lançamentos foram realizados sob
seu nome, respondeu QUE não realizou os lançamentos; QUE alguém usou sua senha
indevidamente; QUE mantinha sua senha de acesso ao SISAMA salva e que acreditava
que pelo fato de ser necessário realizar login com senha para acessar o sistema
Windows estaria protegido”
“(...) que o acusado, ex-Mn JUNIOR, admitiu ter se utilizado de sua senha e
computador para entrar no sistema; que o acusado era militar da confiança de todo
mundo da Delegacia; que não sabe como o acusado obteve sua senha pessoal; que tem
a senha do SISAMA salva na máquina, porém, não tem a senha de acesso à máquina
salva; que não tem dúvida que foi o acusado a ter acessado e utilizando de sua senha
(...)”
1º Sgt JOÃO PAULO DE OLIVEIRA TITON (evento 91, vídeo 1, minutos 03:04 e 04:55)
“(...) que recebeu a ligação do 1º SGT MAGALHÃES, informando que havia uma
solicitação para realizar a prova de Arrais Amador, porém, ao tentar realizar a
inscrição, o sistema informava que o aluno já havia sido aprovado em Itajaí; que ao
entrar no sistema, confirmou a situação, e quem havia avaliado o aluno, constava com
o login do SO ANDRÉ SILVA; que era auxiliar do mesmo na época, então já confirmou
que a avaliação não poderia ter vindo do superior hierárquico, pois o mesmo estava de
férias (...)”
“(...) que se encaminhou junto do superior para a sala com os computadores, lá dentro
perguntaram se o MN JUNIOR havia acessado a máquina do SO ANDRÉ SILVA, onde o
mesmo inicialmente confirmou ter acessado o computador; que não se recorda se o
acusado admitiu ou não ter feito a avaliação, apenas confirma que o mesmo confessou
ter mexido no computador do Suboficial (...)”
CT GABRIEL BALISTIERI SANTINELLI (evento 91, vídeo 3, minuto 06:26):
“(...) que o Mn JUNIOR tinha acesso aos sistemas, e servia como auxiliar de inscrições
do amador; que após os fatos, pararam de colocar marinheiros para serem operador de
sistema, apenas graduados tendo acesso ao sistema; que o SO ANDRÉ SILVA estava de
férias quando foi feito o lançamento em seu nome; que não se recorda como
identificaram o Mn JUNIOR como responsável pelos lançamento, apenas se lembra que
foi pela questão do mesmo estar de serviço no dia e ter sido realizado um lançamento
7000119-53.2024.7.05.0005
40001382255 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fora de horário; que não chegou a conversar com o acusado ou questioná-lo sobre o
fato, apenas se recorda que o mesmo pediu para ser licenciado logo após a ocorrência
dos fatos; que confirma o acusado trabalhar junto do SO ANDRÉ SILVA e ter acesso
aos computadores; que confirma que o acusado tinha trabalhado por uma época na
seção de TI pela falta de um graduado; que trouxeram o acusado para a secção de
amadores devido a ter uma boa reputação e confiança por ter trabalhado na parte de TI
(...)”
Ex-CT GABRIEL KOFF DA COSTA (evento 91, vídeo 7, minuto 07:24)
“(...) que o acusado, Mn JUNIOR, confessou ter utilizado a máquina e a senha do SO
ANDRÉ SILVA e feito os lançamentos indevidos; que, salvo melhor juízo, acredita que o
acusado admitiu ter usado a senha, mas sem relação aos fatos delituosos.”
A ex-1º Tenente BRUNA DOS SANTOS BARRETO declarou o seguinte na seara
administrativa:
“(...) QUE o Marinheiro Junior afirmou que ele tinha aprovado o candidato Vinicius no
SISAMA, que não tinha observado que o candidato não tinha processo, que isso não
aconteceria mais e que utilizou o login do Suboficial André Silva no período em que o
mesmo estava de férias (...)” (evento 1, item 7, pgs 59/63 do IPM).
Em Juízo, aquela referida Oficial complementou (evento 91, vídeo 2, minutos 04:37 e 09:38):
“(...) que o acusado tinha acesso ao sistema por ser operador do SISAMA, podendo
fazer inscrição e aprovação (...)”
“(...) se descobriu que era o JUNIOR, porque no sistema diz quem foi que lançou; que
não era o NIP do JUNIOR, era com o NIP do SO ANDRÉ SILVA; que a cadeira do
JUNIOR era do lado do SO ANDRÉ SILVA; que notou que o dia em que o JUNIOR
estava de serviço teve um lançamento no NIP do SO ANDRÉ SILVA, depois do
expediente, fatos que fizeram desconfiar do JUNIOR”
Por ocasião do seu interrogatório em Juízo o acusado afirmou que tinha autorização para
entrar no Sistema Informatizado de Cadastro de Pessoal Amador e proceder os lançamentos
no aludido Sistema, negando, no entanto, ter feito qualquer inserção de dados falsos.
Declarou que o lançamento no SISAMA provinha diretamente do sistema de provas, ao qual
não possuía acesso (evento 93, vídeo 1).
[...]
No presente caso concreto restou demonstrado nos autos que o então Mn JUNIOR, muito
embora possuidor de login e senha pessoal por estar devidamente autorizado a operar
o Sistema Informatizado de Cadastro do Pessoal Amador, utilizou a senha do SO ANDRÉ
OLIVEIRA DA SILVA de maneira sorrateira, até fora do horário de expediente, para acessar o
aludido Sistema enquanto o seu colega de farda gozava período de férias. [...]”
Os laudos produzidos no IPM, elaborados pelos peritos da Del Itajaí,
confirmaram que as inserções indevidas foram realizadas a partir do computador utilizado
pelo apelante, no qual a senha do SO André estava salva (Processo relacionado: IPM nº
7000202-74.2021.7.05.0005, evento 1, doc. 8, fls. 23 a 27 e evento 61, docs. 1 a 6). Essa
evidência técnica e pericial reforça a autoria e demonstra o dolo na conduta.
Ademais, observa-se que, durante o período de férias do MN Júnior (5.7.2021 a
3.8.2021), não foi registrada qualquer emissão irregular de CHA na Del Itajaí. Isso evidencia
nitidamente, portanto, a correlação temporal entre a sua atuação e a prática dos atos
7000119-53.2024.7.05.0005
40001382255 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

irregulares verificados nos autos.
Por fim, a Defesa tenta atribuir as irregularidades a falhas do sistema. Contudo,
essa frágil alegação não se sustenta diante do conjunto probatório.
A reiteração sistemática das fraudes, sempre com o mesmo modus operandi e
em períodos temporalmente concentrados, afasta a hipótese de mero erro técnico. Trata-se,
pois, de conduta dolosa, caracterizada pela inserção consciente e deliberada de dados falsos.
Esses elementos, analisados em conjunto, afastam qualquer dúvida razoável
sobre a autoria e a materialidade do delito. Nesse claro delito, os fatos subsomem-se,
impositivamente, ao tipo previsto no art. 313-A do CP, pois o apelante, mediante o
fraudulento uso da senha de seu superior hierárquico, inseriu dados falsos no sistema oficial,
com o intuito de beneficiar terceiros.

4.4. Da dosimetria da pena
No que concerne à pena-base, a Sentença fundamentou adequadamente a
majoração em razão da censurabilidade da conduta.
O réu, mesmo sendo operador do SISAMA, utilizou-se da senha de colega para
mascarar a autoria das fraudes. Essa circunstância demonstra grau acentuado de
reprovabilidade e justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme o art. 69
do CPM.
O Magistrado exerceu de forma regular o juízo de discricionariedade que lhe é
conferido, observando os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade. Não há, portanto,
motivo para reformar a dosimetria.

4.5. Das demais alegações defensivas
Por consequência lógica, os pedidos subsidiários de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (monitoramento eletrônico ou prisão
domiciliar) devem ser tratados na fase de execução.

5. Conclusão
A Sentença de Primeiro Grau está bem fundamentada e apoiada em provas
firmes e suficientes, não havendo qualquer nulidade ou cerceamento a justificar a sua
reforma.

6. Dispositivo
7000119-53.2024.7.05.0005
40001382255 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a questão de ordem suscitada de
ofício pela Ministra Verônica Abdalla Sterman, de rejeitar as preliminares defensivas de
nulidade em razão de prova decorrente de quebra de sigilo bancário sem ciência da Defesa e
de cerceamento de defesa (ausência das atas físicas). E, no mérito, de negar provimento ao
apelo defensivo, mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença ora
recorrida.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001382255v4 e do código
CRC e24a4fe0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 07/04/2026, às 13:15:34
7000119-53.2024.7.05.0005
40001382255 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000119-53.2024.7.05.0005/PR
APELANTE: NILSON DE JESUS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO(A): MARIO HENRIQUE DE SOUZA (OAB SC24027)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, no mérito, para
negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo incólume a
sentença prolatada pelo juízo monocrático, nos termos do voto proferido pelo Relator.
Conforme ata da sessão de julgamento de 4/2/2026, presidida pelo Ministro
Francisco Joseli Francisco Parente Camelo, acompanhei a maioria dos Ministros do Superior
Tribunal Militar para rejeitar a questão de ordem apresentada pela Ministra Verônica Abdalla
Sterman na sessão virtual realizada de 20 a 23/10/2025, que visava à conversão do
julgamento em diligência, nos termos do art. 85 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, a fim de que o Juízo da 5ª Circunscrição Judiciária Militar esclarecesse em que
momento a defesa teve acesso aos autos do pedido de quebra de sigilo bancário.
Contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para acolher as
preliminares suscitadas pela defesa de nulidade do processo por ofensa à garantia do devido
processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em decorrência da
ausência de acesso aos autos de quebra de sigilo bancário e da não juntada de documentos
essenciais (atas físicas de presença de candidatos em realização de provas), a fim de declarar
a nulidade da ação penal militar n.º 7000119-53.2024.7.05.0005 a partir do término da
instrução, com a consequente anulação da sentença condenatória e a determinação de retorno
dos autos à Auditoria de origem, pelos motivos que passo a expor (evento 57,
EXTRATOATA1).
1. Contexto dos fatos e do processo
A Delegacia da Capitania dos Portos de Itajaí (DelItajaí), em Santa
Catarina, abriu investigação para apurar irregularidades nos procedimentos administrativos
da Marinha do Brasil. O objetivo era identificar fraudes na emissão de carteiras de habilitação
de amador (CHAs), com o envolvimento de um militar e de vários civis.
De acordo com a denúncia, o apelante, quando trabalhava como operador do
Sistema Informatizado de Cadastro de Pessoal Amador (SISAMA) na DelItajaí, inseriu dados
falsos no sistema. Para isso, usou de forma indevida o acesso (login e senha) do Suboficial
André Oliveira da Silva, permitindo que fossem emitidas, de modo irregular, 36 (trinta e seis)
carteiras de habilitação a civis que não tinham cumprido as exigências legais, especialmente a
realização das provas (processo 7000119-53.2024.7.05.0005/PR, evento 1, DENUNCIA1).
Relatórios do SISAMA apontaram que a fraude ocorreu entre os dias 23/6 e
25/8/2021, seguindo três padrões: cadastro de despachantes inexistentes; inscrições e
aprovações no mesmo dia (o tempo médio de espera entre a inscrição e a realização da prova
7000119-53.2024.7.05.0005
40001381405 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

teórica é de 1 a 2 meses); e emissão de carteiras para candidatos cujos nomes não aparecem
na ata de realização das provas.
O Ministério Público Militar (MPM) pediu a quebra de sigilo bancário do
apelante para aprofundar a investigação, com a finalidade de estabelecer possível ligação
entre ele, principal suspeito das fraudes, e os cidadãos em favor de quem as carteiras de
habilitação foram emitidas (processo 7000165-76.2023.7.05.0005/PR, evento 1, INIC1).
Após confirmada a competência da Justiça Militar para apreciar o pedido de
quebra de sigilo (processo 7000605-62.2022.7.00.0000/STM, evento 42, ACOR1), este foi
aceito pelo Juízo de primeira instância (processo 7000165-76.2023.7.05.0005/PR, evento 3,
DEC1).
Finalizada a instrução, sobreveio a sentença que condenou o apelante pela
prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informação (art. 313-A do Código
Penal), por 36 (trinta e seis) vezes em continuidade delitiva, com base em provas
documentais (relatórios SISAMA, laudos e atas de provas), testemunhos dos militares do
setor e admissão do apelante de haver utilizado o computador e a senha do Suboficial André
Oliveira da Silva (processo 7000119-53.2024.7.05.0005/PR, evento 137, SENT1).
Contra a sentença condenatória, a defesa apresentou o presente recurso de
apelação (processo 7000119-53.2024.7.05.0005/PR, evento 149, APELAÇÃO1).
Nas razões do recurso, a defesa alega a nulidade do processo, porque a sentença
usou elementos de prova da investigação preliminar (PQS n.º 7000165-76.2023.7.05.0005),
dos quais não teve conhecimento prévio, em violação ao contraditório, à ampla defesa e à
Súmula Vinculante n.º 14 do Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, afirma que não
foram juntadas atas das provas teóricas, o que caracteriza prova de difícil produção ("prova
diabólica") e ofensa ao contraditório e à ampla defesa (processo
7000119-
53.2024.7.05.0005/PR, evento 162, RAZAPELCRIM1).
No mérito, a defesa pede a absolvição do apelante, com base na ausência de
dolo específico do crime do art. 313-A do CP e indica a aplicação do princípio in dubio pro
reo (na dúvida, decide-se a favor do réu). Afirma que as irregularidades cometidas foram
causadas por supostas falhas do sistema (SISGEMB/SISAMA) e pela complexidade dos
procedimentos para a concessão das carteiras de habilitação. Alternativamente, pede que a
pena-base seja reduzida ao mínimo legal e, em caso de manutenção do regime semiaberto,
que a pena privativa de liberdade seja substituída por medida alternativa.
Na resposta à apelação, o Ministério Público Militar pede que o recurso seja
conhecido e não provido, para manter a sentença condenatória. Quanto à preliminar de
nulidade, sustenta que a defesa teve ciência da investigação preliminar (PQS) desde o
inquérito policial militar (IPM) e que foi formalmente intimada da autuação do procedimento
em 29/9/2023. Indica também a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief (a ausência de nulidade sem prejuízo), previsto no art. 499 do CPPM,
visto que a sentença não usou o conteúdo do sigilo bancário como motivo principal para a
condenação, mas provas documentais e testemunhais autônomas (processo 7000119-
53.2024.7.05.0005/PR, evento 183, CONTRAZ2).
7000119-53.2024.7.05.0005
40001381405 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, o MPM afirma que a autoria e a materialidade estão comprovadas
por relatórios, por laudos periciais e pela confissão parcial do apelante. Acrescenta que o dolo
específico está caracterizado pela inserção consciente de dados falsos e pelo uso de acesso
alheio para obtenção de vantagem indevida para terceiros, discordando da tese da defesa de
que houve falha do sistema. Por fim, defende o aumento da pena-base realizado na sentença
recorrida pelo modo de execução do crime (uso de senha de colega) e pela continuidade do
crime.
2. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
A defesa suscita preliminar de nulidade com fundamento no art. 5º, LIV e LV,
da Constituição Federal, e na Súmula Vinculante n.º 14 do STF. Sustenta que o Juízo de
origem utilizou informações obtidas no procedimento de quebra de sigilo bancário para
fundamentar a condenação, sem garantir à defesa acesso prévio e suficiente ao conteúdo
daqueles autos separados, o que teria impedido o pleno exercício do contraditório.
Essa alegação levou a Ministra Verônica Abdalla Sterman a apresentar questão
de ordem na sessão virtual de 20 a 23/10/2025, a qual, contudo, não chegou a ser apreciada
pelo Plenário do Superior Tribunal Militar (art. 85 do RISTM). Na sequência, pedi vista dos
autos (evento 36, EXTRATOATA1).
Assim, a questão central deste voto é a nulidade por cerceamento de defesa,
decorrente da ausência de acesso aos elementos de prova produzidos no procedimento de
quebra de sigilo bancário.
A Súmula Vinculante n.º 14 estabelece:
É direito do defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que,
já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de
polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. (Grifos nossos).
Apesar de sua natureza vinculante, a súmula não eliminou totalmente as
dificuldades enfrentadas pelos defensores, nem impediu violações ao contraditório e à ampla
defesa. Por isso, mesmo após sua edição, a controvérsia sobre o alcance do acesso permanece
frequente na jurisprudência e na doutrina.
Na interpretação conjunta da doutrina e dos tribunais superiores, especialmente
em procedimentos de quebra de sigilo bancário e fiscal, firmaram-se os seguintes
entendimentos:
(i) o sigilo não prevalece contra a defesa após a juntada do material bancário ou
fiscal aos autos da investigação; uma vez documentado, o acesso deve ser garantido;
(ii) o acesso deve ser integral, incluindo comunicações entre Ministério Público,
autoridade policial e instituições financeiras;
(iii) a defesa deve ter acesso a todos os documentos originais, não bastando
relatórios analíticos elaborados pelo Ministério Público ou pela polícia;
7000119-53.2024.7.05.0005
40001381405 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(iv) quando os dados bancários servem para demonstrar elementos subjetivos do
tipo penal, como o dolo específico, o acesso amplo é ainda mais necessário; e
(v) a falta de acesso aos documentos bancários que embasaram a acusação
configura nulidade, por violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição.
Nesse sentido: STF, medida cautelar na reclamação n.º 31.213, Relator
Ministro Marco Aurélio, julgado em 20/8/2018, DJe 24/8/2018; reclamação n.º 23.101,
Relator
Ministro
Ricardo
Lewandowski,
Segunda
Turma,
julgado
em
22/11/2016, DJe 6/12/2016.
No caso concreto, a sentença está baseada em provas documentais (relatórios do
SISAMA e laudos periciais) e testemunhais (depoimentos de militares do setor, além da
própria declaração do apelante reconhecendo o uso da máquina e da senha de um suboficial).
Além disso, o Juízo menciona os documentos produzidos no procedimento de quebra de
sigilo bancário, afirmando que eles corroboram a autoria e a materialidade do crime:
Quanto à autoria e materialidade delitivas, as mesmas encontram-se demonstradas pelos
documentos colhidos no bojo do Inquérito Policial Militar nº 7000202-74.2021.7.05.0005,
bem como no Pedido de Quebra de Sigilo Bancário nº 7000165-76.2023.7.05.0005. Somam-
se a tais documentos os depoimentos testemunhais e as declarações do próprio acusado
(processo 7000119-53.2024.7.05.0005/PR, evento 137, SENT1). (Grifo nosso).
Ainda que os dados produzidos no procedimento de quebra de sigilo não sejam
o principal elemento de prova da autoria ou da materialidade, sua instauração teve como
finalidade verificar possível vantagem financeira ilegal. Esse aspecto é relevante porque
integra o dolo específico de "obter vantagem indevida para si ou para outra pessoa", elemento
indispensável ao crime previsto no art. 313-A do Código Penal.
A afirmação do Ministério Público de que a defesa “tinha ciência” da existência
dos autos do PQS não basta. O ordenamento jurídico exige efetivo acesso ao material
probatório, e não apenas conhecimento indireto de sua existência. Sem esse acesso, há
violação à paridade de armas (igualdade de condições entre as partes), ao contraditório e ao
devido processo legal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça
e do Superior Tribunal Militar reconhece que, em regra, mesmo as nulidades absolutas não
são declaradas automaticamente. É necessário demonstrar prejuízo concreto para a parte,
conforme o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), previsto no art.
499 do CPPM.
Para ilustrar esse entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. CRIME DE FURTO SIMPLES. ARTIGO 240, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. DELITO PRATICADO POR MILITAR CONTRA MILITAR EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
CASTRENSE.
PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA,
ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração
7000119-53.2024.7.05.0005
40001381405 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta
quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. 2. Inexiste
excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, ante a ausência de teratologia,
abuso de poder ou flagrante ilegalidade. 3. In casu, o recorrente foi condenado pelo juízo
natural à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, sendo concedido sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do crime de furto simples, tipificado no artigo 240 do
Código Penal Militar, porquanto, em 26/7/2012, subtraiu o cartão bancário de um colega, no
rancho da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas - EASA, e, ato contínuo, sacou,
indevidamente, a quantia total de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais), utilizando-se da
senha bancária da vítima. (...) (STF. Habeas corpus n.º 130.666-AgReg, Relator Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 2/6/2017, DJe 16/6/2017). (Grifos nossos).
No mesmo sentido, a segunda parte da tese fixada pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do recurso especial n.º 1.933.759, paradigma do Tema 1.114 dos
recursos repetitivos:
O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no
art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O
eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do
CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu. (STJ. Recurso especial n.º 1.933.759, Relator
Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe 25/11/2023).
(Grifo nosso).
O Superior Tribunal Militar também exige demonstração de prejuízo concreta
para que seja declarada uma nulidade:
(...) 9. Os elementos probatórios digitais, como prints de Whatsapp, integram o conjunto
probatório e são hábeis a lastrear a convicção, sendo sua apreciação avaliada no contexto
probatório geral do processo, não acarretando imprestabilidade da prova a mera
inobservância de formalidades procedimentais da cadeia de custódia sem a demonstração de
prejuízo concreto (princípio do pas de nullité sans grief). (...) (STM. Agravo interno n.º
7000488-66.2025.7.00.0000. Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira, julgado em
10/12/2025, DJe 19/12/2025).
(...) IV. Inexiste nulidade sem a demonstração de prejuízo para a defesa, em consonância com
o princípio pas de nullité sans grief (art. 499 do CPPM). A divergência entre estratégias
adotadas por defensores distintos não se confunde com deficiência técnica, sendo o exercício
da profissão pelo advogado dotado de liberdade de escolha da estratégia, nos termos do art.
7º, I, do Estatuto da Advocacia. V. A ausência de apresentação de rol de testemunhas constitui
liberalidade e agir discricionário do causídico, não sendo obrigatória, no rito do CPPM e na
resposta à acusação. VI. O mero decurso de prazo para alegações finais não gerou prejuízo,
pois a Defensoria Pública da União (DPU) atuou oportunamente e apresentou a peça cabível,
resguardado o direito à ampla defesa. (...) (STM. Embargos infringentes e de nulidade n.º
7000429-78.2025.7.00.0000. Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em
27/11/2025, DJe 15/12/2025).
(...) A alegação de prejuízo deve ser apresentada em momento oportuno, sob pena de
preclusão. Estando a sentença devidamente fundamentada, não há como ser reconhecida a
nulidade, por ausência de sustentação oral da defesa, sem a verificação de fundamento
concreto. Incidência do princípio pas de nullité sans grief. Preliminar rejeitada. Decisão por
maioria. (...) (STM. Apelação criminal n.º 7000625-53.2022.7.00.0000, Relator Ministro
Lourival Carvalho Silva, julgado em: 17/8/2023, DJe 6/9/2023).
(...) 4. O contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal) são
garantias vinculadas ao réu, e não direitos do Órgão Acusador. Inexistente prejuízo concreto,
aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, materializado no art. 499 do Código de
7000119-53.2024.7.05.0005
40001381405 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Processo Penal Militar (CPPM). Preliminar de nulidade por violação ao princípio do
contraditório rejeitada por unanimidade. (...) (STM. Recurso em sentido estrito n.º 7000471-
30.2025.7.00.0000, Relator Ministro Lourival Carvalho Silva, julgado em: 18/12/2025, DJe
10/2/2026).
No presente caso, está demonstrada a existência de prejuízo real.
Ocorre cerceamento de defesa quando a parte não consegue acessar documentos
essenciais da investigação. Na situação em exame, a mera possibilidade de que o material
sigiloso pudesse favorecer o apelante — por exemplo, demonstrando a inexistência de
vantagem econômica ilegal e, por consequência, enfraquecendo a prova do dolo específico —
já é suficiente para caracterizar o prejuízo. Trata-se de vício irreparável, porque impede o
exercício pleno da defesa técnica.
É importante registrar que a Súmula Vinculante n.º 14 garante o acesso da
defesa às provas já prontas e documentadas, mesmo em investigações sigilosas. Porém, esse
direito tem um limite: a defesa não pode acessar diligências que ainda estão em andamento,
porque isso poderia atrapalhar a investigação.
Por essa razão, enquanto medidas sigilosas estiverem sendo executadas —
como busca e apreensão, interceptações telefônicas, colaborações premiadas ou quebras de
sigilo bancário e de dados — o acesso pode ser restringido temporariamente, até que as
diligências terminem e os resultados sejam formalmente anexados aos autos.
Nesse sentido:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 14.
Acesso a Procedimento Investigatório Criminal (PIC). Pretensão de acesso a elementos não
documentados no PIC e a autos judiciais apartados. Inexistência de estrita aderência.
Precedentes. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental
interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação constitucional, ajuizada por
suposta afronta à autoridade da Súmula Vinculante 14. 2. Pretensão dos agravantes,
investigados no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) 06.2017.00001362-8,
de obter acesso integral aos requerimentos ministeriais e às respectivas decisões judiciais que
autorizaram a quebra de sigilo bancário, bem como a outros elementos de prova que, segundo
admitem, "ainda não foram devidamente documentados no bojo do PIC". II. Questão em
discussão 3. Definir se a Súmula Vinculante 14 assegura a investigados o acesso a decisões
judiciais que tramitam em autos judiciais apartados e sigilosos, cuja gestão de acesso compete
a autoridade diversa da reclamada, e a elementos de diligências ainda não formalizadas no
bojo do procedimento investigatório. III. Razão de decidir 4. A Súmula Vinculante 14 garante
o acesso do defensor, no interesse do representado, a elementos de prova que, já
documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de
defesa. Ausente a estrita aderência. 5. Conforme detalhado no parecer da Procuradoria-Geral
da República, acolhido pela decisão agravada, não houve recusa genérica de acesso aos autos
do PIC, tendo sido, ao contrário, franqueado o acesso à defesa técnica dos investigados
mediante disponibilização de logins e senhas. 6. A pretensão de acesso a diligências que os
próprios reclamantes admitem que "ainda não foram devidamente documentados" escapa
manifestamente ao escopo do verbete vinculante, que é explícito ao se referir a elementos "já
documentados". 7. O pleito de acesso às decisões judiciais e aos requerimentos ministeriais
que as embasaram foi direcionado à autoridade ministerial (GAECO/MPCE), quando, em
verdade, deveria ter sido submetido ao juízo competente que decretou as medidas, sendo este o
único responsável por franquear o acesso a autos judiciais sigilosos. 8. A reclamação não
constitui sucedâneo recursal, tampouco pode ser utilizada como meio para suprir a inércia da
parte ou para atropelar a marcha processual adequada nas instâncias ordinárias. 9. Os
argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os
7000119-53.2024.7.05.0005
40001381405 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fundamentos da decisão agravada, que se mantém. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental não
provido. (STF. Agravo regimental na reclamação n.º 81.799, Relator Ministro Gilmar Mendes,
Segunda Turma, julgado em 29/9/2025, DJe 3/10/2025).
Agravo regimental nos embargos de declaração. (...) 3. Aplicabilidade da Súmula Vinculante
nº 14. A garantia de acesso a elementos de prova e a salvaguarda da ampla defesa da parte
não podem escapar à atenta análise desta Corte. É possível o acesso aos autos do acordo de
colaboração premiada que o implique, desde que, obviamente, esse acesso não frustre
diligências que ainda estejam pendentes de realização. No caso concreto, o pedido visa a
obter informações potencialmente relevantes para a investigação das infrações penais que lhe
são atribuídas e não há evidências de que o acesso a tais documentos prejudicaria
investigações em andamento. 4. Agravo regimental provido para reconhecer o direito de
acesso à defesa aos autos da Petição 6.496, relacionados ao pacto de cooperação firmado por
L.E.R.S e seus apensos. (STF. Embargos de declaração no agravo regimental na petição n.º
10.180, Relator Ministro Edson Fachin, Relator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes,
Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe 2/5/2024).
Entretanto, esse limite não se aplica ao presente caso.
O procedimento de quebra de sigilo bancário já foi concluído, e todos os
documentos produzidos estão oficialmente anexados nos autos do PQS n.º 7000165-
76.2023.7.05.0005. Não há diligência em andamento que pudesse justificar a restrição.
Assim, o direito da defesa de acessar todos os elementos de prova já
documentados deve ser integralmente respeitado, mesmo que eles estejam em autos
apensados ou apartados. Negar esse acesso, quando o procedimento já está encerrado, viola a
ampla defesa, o contraditório e a paridade de armas.
Diante desse cenário, reafirma-se a conclusão deste voto: como houve prejuízo
real e demonstrado, deve-se anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de
origem, garantindo à defesa acesso completo ao PQS n.º 7000165-76.2023.7.05.0005. Depois
disso, o prazo para manifestação da defesa deve ser reaberto, permitindo que as partes
complementem as alegações finais antes de nova sentença.
O acolhimento dessa nulidade principal já seria suficiente para a solução do
recurso. Contudo, por razões de celeridade, instrumentalidade e efetividade processual, é
importante analisar também a tese de nulidade relacionada à não juntada das atas físicas de
realização das provas, que, segundo a defesa, configuraria uma “prova diabólica” (prova de
difícil produção) e violação ao contraditório e à ampla defesa.
A defesa afirma que o apelante inseriu os dados no SISAMA com base nas atas
físicas emitidas pelo sistema de provas eletrônicas (Prova ET), documentos arquivados na
Delegacia da Capitania dos Portos de Itajaí. Sustenta que essas atas seriam a prova direta e
necessária para confirmar a veracidade das informações registradas no sistema. Porém, esses
documentos nunca foram juntados aos autos. Mesmo assim, a sentença condenatória não
tratou da ausência das atas, não explicou sua relevância e nem examinou o argumento de que
houve indevida transferência do ônus da prova.
Segundo a defesa, ao exigir que o apelante comprovasse que apenas reproduziu
os dados constantes das atas — documentos aos quais ele não tinha acesso — o juízo impôs
verdadeira prova diabólica, o que é incompatível com o processo penal. A defesa lembra,
7000119-53.2024.7.05.0005
40001381405 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ainda, que o ônus de provar a autoria, a materialidade e o dolo é exclusivo do Ministério
Público, conforme a presunção de inocência e a regra do in dubio pro reo (art. 439, “e”, do
CPPM) (processo 7000119-53.2024.7.05.0005/PR, evento 162, RAZAPELCRIM1, pp. 8-9).
A preliminar foi rejeitada sob o argumento de que a prova é essencialmente
digital e que a fraude poderia ser demonstrada por meio do rastreamento no sistema.
Contudo, para caracterizar o crime do art. 313-A do CP, é indispensável
comprovar que os dados inseridos são falsos. Essa falsidade só pode ser verificada pelo
confronto entre o registro digital de aprovação e a situação real da prova, cujo documento
primário é justamente a ata física de presença dos candidatos na data de sua realização.
O ônus de demonstrar essa falsidade é do Ministério Público. Se a acusação se
apoia, principalmente, em provas indiretas de exclusão — ausência de nomes em listas de
presença que deveriam existir — e não apresenta toda a documentação material necessária,
surge uma margem de dúvida que afeta a força do conjunto probatório. A ausência das atas
físicas, somada às falhas administrativas identificadas nos sistemas SISGEMB/SISAMA,
enfraquece a certeza exigida para uma condenação, podendo revelar que a prova não é
suficiente.
Assim, reconhecida a nulidade quanto ao procedimento de quebra de sigilo e
determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, o magistrado deve permitir a
complementação da prova. Em especial, caberá ao Ministério Público Militar juntar a
documentação necessária ou justificar, de forma adequada, por que não pode ou não precisa
fazê-lo. Essa medida atende aos princípios da economia processual, da cooperação e da busca
da verdade real.
Portanto, ao mesmo tempo em que se reconhece a nulidade por cerceamento de
defesa, é importante destacar que regularizar o acesso ao PQS e reabrir a instrução não serve
apenas para corrigir um vício formal. Essas medidas garantem que a decisão penal seja
baseada em um conjunto probatório completo, organizado e confiável, especialmente quanto
à existência das atas físicas e à efetiva comprovação da falsidade dos dados inseridos.
O processo penal constitucional exige que a condenação resulte de prova
suficiente, produzida sob contraditório real e com igualdade de condições entre acusação e
defesa (paridade de armas). Assim, a remessa dos autos à primeira instância não apenas
corrige a nulidade, mas reafirma o compromisso do sistema de justiça militar com o devido
processo legal, com a segurança jurídica e com a prevenção de condenações baseadas em
instrução incompleta ou com falha.
3. Dispositivo
Ante exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela defesa para
declarar a nulidade da ação penal militar n.º 7000119-53.2024.7.05.0005, a partir do término
da instrução, com a consequente anulação da sentença condenatória e a determinação de
retorno dos autos à Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, para que: (i) seja
assegurado à defesa o acesso integral e sem restrições ao pedido de quebra de sigilo bancário
n.º 7000165-76.2023.7.05.0005; (ii) seja reaberto o prazo para manifestação e acréscimo às
7000119-53.2024.7.05.0005
40001381405 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alegações finais escritas; e (iii) somente após isso seja proferida nova sentença, com estrita
observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, especialmente
à luz da Súmula Vinculante n.º 14 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381405v38 e do código CRC 1c773789.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/03/2026, às 16:54:36
7000119-53.2024.7.05.0005
40001381405 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000119-53.2024.7.05.0005/PR
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000119-53.2024.7.05.0005/PR
APELANTE: NILSON DE JESUS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO(A): MARIO HENRIQUE DE SOUZA (OAB SC24027)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento presencial de 3 de março de 2026, após pugnar pela
redistribuição da presente apelação para um novo Relator, apresentei uma questão de ordem
pelas razões que passo a expor.
QUESTÃO DE ORDEM
2. Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída, objetivando a
reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar
(Aud/5ª CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000119-53.2024.7.05.0005.
3. Em suas Razões, a Defesa do réu alega, preliminarmente, a nulidade
absoluta da Sentença condenatória, sustentando que a Decisão se fundamentou em provas
obtidas mediante quebra de sigilo bancário (autos apartados), às quais não teve acesso,
violando o contraditório e a ampla defesa (conforme o art. 5º, incisos LIV e LV, da CF; o art.
500, inciso III, alínea “l”, e inciso IV, do CPPM; bem como os enunciados da Súmula 523 e
da Súmula Vinculante 14 do STF).
4. Porém, entendo que precede a esta preliminar uma Questão de Ordem, na
forma do art. 85 do RISTM:
Art. 85. O Plenário poderá converter o julgamento em diligência quando necessária à
decisão da causa. Neste caso, o feito aguardará em pauta, destacado, o cumprimento da
diligência.
5. Como se pode observar na Denúncia e nas Alegações Escritas do MPM e da
Defesa (Eventos 1, documento 1, 116 e 121), não houve qualquer referência ao Pedido de
Quebra de Sigilo Bancário nº 7000165-76.2023.7.05.0005 nas entrelinhas dessas peças
processuais.
6. Não obstante, consta das razões de decidir do Juízo de origem o seguinte
fragmento:
Quanto à autoria e materialidade delitivas, as mesmas encontram-se demonstradas pelos
documentos colhidos no bojo do Inquérito Policial Militar nº 7000202-74.2021.7.05.0005,
bem como no Pedido de Quebra de Sigilo Bancário nº 7000165-76.2023.7.05.0005. Somam-
se a tais documentos os depoimentos testemunhais e as declarações do próprio
acusado. (Grifo nosso).
7. Dessa forma, como o feito ainda se encontra nesta instância ordinária e se
trata de questão que poderá gerar nulidade na avaliação das provas valoradas pelo Juízo a
quo, sobretudo se foi violado ou não o princípio da ampla defesa, bem como o princípio da
7000119-53.2024.7.05.0005
40001381737 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

correlação entre a acusação e a sentença, entendo que cabe a conversão do julgamento em
diligência para que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, em
relação ao Pedido de Quebra de Sigilo Bancário nº 7000165-76.2023.7.05.0005 (o qual
ainda se encontra com sigilo de nível 3), informe em que momento a Defesa do
apelado NILSON DE JESUS DA SILVA JUNIOR teve acesso ao citado feito.
Por essas razões, votei no sentido de que seja acolhida a Questão de Ordem, por
mim suscitada de ofício, para que o julgamento seja convertido em diligência, na forma do
art. 85 do RISTM, determinando que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 5ª CJM, em relação ao Pedido de Quebra de Sigilo Bancário nº 7000165-
76.2023.7.05.0005, esclareça em que momento foi franqueado o acesso do citado feito à
Defesa do apelado NILSON DE JESUS DA SILVA JUNIOR.
Brasília, 3 de março de 2026.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381737v3 e do código CRC c8bea870.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 18/03/2026, às 15:13:29
7000119-53.2024.7.05.0005
40001381737 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR